Tribunal: TJDFT
Processo: 0002563-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso próprio. Princípio da insignificância. Confissão espontânea. Pena de multa. Inépcia da denúncia.

1 - Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso, assim como o período, o local e a maneira como agiu o acusado, com a qualificação desse, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

2 - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, há justa causa para o exercício da ação penal.

1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06, se o réu, após denúncia o indicar como traficante, é flagrado em atitude típica de traficância, oferece e vende drogas para agente de polícia disfarçada, e é preso em flagrante na posse de 16 porções de substância em pó, contendo cocaína e cetamina, 12 comprimidos de MDMA, e dinheiro.

3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

4 - A apreensão de dinheiro e de petrechos utilizados no comércio de drogas não é condição necessária para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

5 - O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de perigo presumido. O objeto jurídico tutelado pela norma é a saúde pública, e não apenas a do usuário. A conduta afeta toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito. Não admite, portanto, seja reconhecido o princípio da insignificância.

6 - Para incidir a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes necessário o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).

7 - A hipossuficiência econômica do réu não é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Fixada a pena de multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade, não comporta alteração. E, estabelecido valor do dia-multa no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.

8 - Apelação não provida.